Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701673-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SETA ENGENHARIA S/A RECORRIDA: SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. DIREITO DE PROPRIEDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ABSTENÇÃO. USO. REGISTRO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. EXIGUIDADE. PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O elemento constitutivo do direito de propriedade da marca é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, consoante se infere do artigo 129 da Lei 9.279/1996. 1.1. Assim, o termo a quo do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação com vistas à abstenção de uso da marca é a data da concessão do registro. 2. Não obstante, a violação ao direito de propriedade da marca é ilícito continuado, o qual se renova a cada dia enquanto não cessada a utilização indevida. Prejudicial de mérito afastada. 3. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, e parágrafo 1o, da Lei 9.279/1996. Por seu turno, a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial, na qual registrados os atos constitutivos da empresa, exceto se realizado arquivamento complementar nas Juntas dos demais Estados, quando será estendida a todo País. 4. Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação). 5. Verificada a exiguidade do prazo concedido pelo Juízo de origem para cumprimento da r. Sentença, imperiosa a sua prorrogação, a fim de propiciar o efetivo cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal, suscita divergência jurisprudencial com a simples transcrição de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera similitude entre a classe dos produtos ofertados nem sempre ensejará a impossibilidade de convivência entre marcas iguais ou semelhantes. Ao final de seu apelo, defende ser possível a prorrogação do prazo para se abster de utilizar a marca Seta. De acordo com a petição de ID 26555841 – Págs. 1/4, a recorrente postulou a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, mas este restou indeferido pela decisão de ID 26561880 – Págs. 1/3. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação do dispositivo objeto de interpretação divergente – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1787092/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Caso fosse possível superar as barreiras acima destacadas, convém esclarecer que, segundo a Corte Superior, “eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes”. (AgInt no REsp 1265680/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/5/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Com relação ao pedido de prorrogação do prazo para abster-se de utilizar a marca Seta, trata-se de pleito que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015